Tribunal: TJDFT
Processo: 0705148-98.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ATENDIMENTO A CRITÉRIO LEGAL DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA LEI N. 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Recurso interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu de ofício a incompetência territorial do Juízo e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base nos artigos 4o, incisos I e II, e 51, inciso III, ambos da Lei no 9.099/1995, e no artigo 485, inciso IV, do CPC.
2. A competência territorial dos Juizados Especiais Cíveis é fixada, em regra, pelo domicílio da parte ré, conforme desponta do art. 4o, inciso I e parágrafo único, da Lei n. 9.099/95. Nas situações abarcadas pelos incisos II e III, o autor poderá demandar no foro do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita, de seu próprio domicílio ou do local do ato ou fato.
3. No caso concreto, cuida-se de ação de cobrança de débitos (reparos de danos no imóvel e encargos contratuais) decorrentes de contrato de locação de imóvel residencial situado no Gama/DF.
4. Em se tratando de ação na qual se exige o cumprimento de obrigação contratual, é competente o foro do lugar em que a obrigação deva ser satisfeita, conforme dispõe o art. 53, III, “d”, do CPC. Por sua vez, aplicado, por analogia, o art. 58, II, da Lei n. 8.245/91, tem-se que a competência para processar e julgar demandas que versem sobre locação é do foro do lugar da situação do imóvel, salvo cláusula de eleição de foro.
5. Na espécie, a cláusula de eleição de foro prevista no contrato firmado entre as partes (ID 36787476) coincide com o local do imóvel (Gama/DF).
6. Nesse contexto, não merece subsistir a sentença prolatada na origem, a qual afastou a competência territorial do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama/DF.
7. Em primeiro lugar, não desponta ilicitude na cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes, uma vez que ela não representa obstáculo à defesa das rés em juízo e sequer se está diante de contrato consumerista ou de adesão. Nesse sentido: Acórdão 1203411, 07009467420198070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Ademais, resta configurada, no caso em comento, hipótese de competência concorrente entre o foro do local de satisfação da obrigação e o do domicílio do réu, por força da previsão do art. 4o, inciso I e parágrafo único, da Lei n. 9.099/95.
9. Cuida-se, portanto, de competência relativa, sendo vedado o reconhecimento de ofício da incompetência territorial, conforme se depreende do art. 65 do CPC e do enunciado n. 33 da Súmula do STJ.
10. Apenas no caso da absoluta ausência dos critérios legais de fixação de competência da Lei n. 9.099/95, é admissível a declaração, de ofício, da incompetência territorial, a fim de se resguardar o Princípio do Juiz Natural. Cita-se: Acórdão 1174150, 07447339720178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada
11. Inviável aplicar, na espécie, a Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo necessário dar prosseguimento ao procedimento, inclusive com a citação da parte ré.
12. Por todo o exposto, a anulação da sentença, com a devolução do processo ao juízo de origem, é medida que se impõe.
13. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o regular prosseguimento do feito.
14. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 55 da Lei n. 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95